Tribunal: TJES
Processo: 0006407-10.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006407-10.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GONCALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. LEI MARIA DA PENHA.
CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL.
DETRAÇÃO. REGIME ABERTO JÁ FIXADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito –, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

2. Em relação aos crimes processados nas ações penais em apenso, é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar, estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares. Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a uma semana, sendo que em todos esses episódios o réu praticou ainda diversos crimes de ameaça.

3. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.178.173/RS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Diante disso, considerando lapso temporal superior a 04 (quatro meses) entre os fatos relativos ao presente apelo e aqueles constantes dos demais autos, não há que se falar em continuidade delitiva, como pretende o recorrente, neste ponto.

4. “
N
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

5. Tratando-se, em hipótese de violência doméstica, de dano moral
in re ipsa
, conforme definido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

6. Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY GONCALVES LIMA
em face da Sentença de fls. 83/89, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (04 vezes), à pena total de 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 94/99, nas quais a defesa pugna pela realização da detração, pelo reconhecimento da continuidade delitiva com os fatos objetos dos autos tombados sob o nº 0006408-92.2022.8.08.0048, 0006534-45.2022.8.08.0048 e 0006409-77.2022.8.08.0048, acrescendo a fração mínima prevista no art. 71 do CPP, e, por fim, pelo afastamento da condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões, às fls. 101/104, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4751374).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY GON
Ç
ALVES LIMA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (04 vezes), à pena total de 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela realização da detração, pelo reconhecimento da continuidade delitiva com os fatos objetos dos autos tombados sob o nº 0006408-92.2022.8.08.0048, 0006534-45.2022.8.08.0048 e 0006409-77.2022.8.08.0048, acrescendo a fração mínima prevista no art. 71 do CPP, e, por fim, pelo afastamento da condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que não se discute a autoria e materialidade dos delitos em voga, os quais estão consubstanciados pelas provas constantes dos autos, mas sim, em especial, busca-se o reconhecimento da continuidade delitiva com os fatos descritos nos autos apensos, razão pela qual passo a julgar as apelações conjuntamente.

P
leiteia o réu que
seja feito o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes apurados nas ações penais
0006408-92.2022.8.08.0048, 0006534-45.2022.8.08.0048, 0006409-77.2022.8.08.0048 e 0006407-10.2022.8.08.0048
, em razão de estas apurarem fatos relativos ao réu em desfavor da mesma vítima e com o mesmo
modus operandi
.

Requer a aplicação do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, o qual se caracteriza quando “
o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros
” (André Estefam. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Saraiva Educação, p. 462).

Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “
ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior
” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Infere-se das denúncias dos referidos processos que o acusado Wesley Gonçalves Lima praticou contra a vítima Islaine Henrique Galdino, sua ex-companheira, diversos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva.

Compulsando-se os autos supramencionados, constata-se que fora concedida tal medida protetiva em 28/01/2022 consistindo na proibição de o acusado se aproximar da vítima e de sua residência em 200 metros; de manter qualquer tipo de contato com esta; e de frequentar os locais em que a vítima já se encontrar.

Ademais, tais fatos ocorreram em fevereiro de 2022 (0006407-10.2022.8.08.0048); em 24/06/2022 (0006408-92.2022.8.08.0048); em 27/06/2022 (0006409-77.2022.8.08.0048); e em 30/06/2022 e 01/07/2022 (0006534-45.2022.8.08.0048), sendo que todos se realizaram no mesmo local.

Em decorrência disso o acusado obteve as seguintes condenações:

(i) 0006407-10.2022.8.08.0048 – art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

(ii) 0006408-92.2022.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

(iii) 0006409-77.2022.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

(iv) 0006534-45.2022.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nessa perspectiva, em relação aos crimes processados nas ações penais de nº.
0006408-92.2022.8.08.0048,
nº.
0006534-45.2022.8.08.0048
e nº.
0006409-77.2022.8.08.0048
é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar,
estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares.

Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a uma semana, sendo que em todos esses episódios o réu praticou ainda diversos crimes de ameaça.

Por outro lado, quanto à Apelação Criminal nº 0006407-10.2022.8.08.0048, os fatos objeto dos referidos autos foram praticados em fevereiro de 2022, consoante se observa da inicial acusatória.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias.
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.178.173/RS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Diante disso, considerando lapso temporal superior a 04 (quatro meses) entre os fatos relativos ao presente apelo e aqueles constantes dos demais autos, não há que se falar em continuidade delitiva, como pretende o recorrente, neste ponto.

No que se refere à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, conforme definido no julgamento acima, de caráter vinculativo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021.

Assim, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

Por fim, quanto à detração, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
i
nexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena
” (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.